Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726222-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ronaldo de Medeiros Santos Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ronaldo de Medeiros Santos contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante (Id. 40616912). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator